Tribunal: TJDFT
Processo: 0738787-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738787-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONY JEFFERSON SANTOS LIMA APELADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME D E S P A C H O Vistos etc. Pleiteia o apelante o benefício da gratuidade de justiça, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal. A fim de demonstrar o alegado, afirma ter apresentado, nos autos de outra ação em que figura também como executado, provas que, na oportunidade, culminaram no deferimento da gratuidade. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o apelante apresentou demonstrativo de evolução do saldo devedor de financiamento junto à Caixa Econômica Federal (ID 23488879), escritura pública de compra e venda de imóvel (ID 23488880), valores pagos e cobrados referentes ao financiamento habitacional (ID 23488881), extrato de imposto de renda habitação (ID 23488882), extrato “meu financiamento” (ID 23488883), consulta ERIDF a fim de comprovar a unicidade de imóvel (ID 23488884). Ao ID 23488885, o apelante colacionou, ainda, contrato de prestação de serviços educacionais, cuja parcela mensal alcança R$ 2.188,00, fatura Claro/Net no valor de R$ 256,63, fatura Ultragaz no valor de R$ 26,40, além de cópias de peças processuais (ID 23488886), bem como decisão ao ID 23488895). Ocorre que, pela análise dos aludidos documentos, não é possível inferir que o recorrente merece ser agraciado com aludida benesse. Com efeito, não foi possível sequer aferir os ganhos do recorrente. Portanto, mostrando-se insuficiente a documentação acostada à análise do pleito colimado, devem ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça, em especial, cópia dos três últimos extratos de todas as contas bancárias (corrente e poupança) de sua titularidade, declaração de imposto de renda do último exercício e faturas atuais contendo os gastos discriminados com cartão de crédito; ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora